Tribunal: STF
Processo: ARE 1532164
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto por José Lopes Fernandes Neto em face de decisão que, na origem, inadmitiu o recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3º Região (TRF3) ementado da seguinte forma:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PROCESSO LICITATÓRIO. QUADRILHA. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Reconhecida, em parte, a prescrição retroativa. 2. Preliminar de inépcia rejeitada, pois esta narrou adequadamente os fatos relativos aos crimes imputados aos réus, descrevendo satisfatoriamente a atuação de cada um deles, o conteúdo e a extensão da acusação, possibilitando-lhes o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedente do STJ. 3. Não se reveste de omissa a sentença que analisa o cerne das questões postas ao juízo, desde que adequadamente fundamentada, como é o caso dos autos. 4. A conduta descrita na peça acusatória amolda-se, por força do princípio da especialidade, ao crime de responsabilidade previsto no Decreto-Lei n° 201, de 1967. Os recursos públicos foram desviados durante a gestão de um dos réus como prefeito do município de Viradouro/SP, o que desloca a tipicidade da conduta para o tipo especial do art. 1 0, I, daquele Decreto-Lei. Os demais agentes submetem-se ao mesmo tratamento jurídico, diante da comunicação da elementar atinente à condição de prefeito (CP, art. 30). Aplicação do art. 383 do CPP. 5. A ausência de contraditório prévio não causou aos réus qualquer prejuízo, tendo em vista que eles tiveram oportunidade de se contrapor amplamente aos termos da denúncia, formulando suas pretensões e arrolando testemunhas, conforme arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal. 6. Inexiste proibição legal ao procedimento adotado pelo juízo de origem, que, antes de decidir sobre as teses apresentadas nas respostas à acusação, deu vista ao MPF. Esse procedimento, quando relevante ao deslinde da causa, privilegia o princípio constitucional do contraditório, além de não importar qualquer prejuízo à defesa. 7. O alcance, em termos quantitativos, do desvio apurado na sentença não tem qualquer repercussão na competência para o julgamento do delito. Segundo ficou assentado, ao menos parte dos valores desviados pelos acusados eram provenientes do Programa de Assistência Básica à Saúde (PAB), de natureza federal, o que é suficiente para firmar o interesse da União. 8. Eventual questionamento acerca dos procedimentos adotados pelo Ministério Público Estadual e pelo Juizo de Direito da Comarca de Viradouro/SP deve ser veiculado pelas vias próprias e perante o juízo competente. 9. Não se afigura necessária a realização da perícia, especialmente porque a sentença apoiou-se em diversos elementos, e não exclusivamente nos documentos assinados pela acusada. 10. Materialidade, autoria e dolo do delito comprovados quanto ao crime do art. 89 da Lei n° 8.666/93. O apelante, na condição de prefeito do município de Viradouro/SP, dispensou sem qualquer amparo legal a licitação destinada à contratação de serviços médicos, no período de abril a junho de 2002. 11. Materialidade, autoria e dolo do delito do art. 90 da Lei n° 8.666/93 comprovados quanto a três acusados. Eles, previamente ajustados, fraudaram o caráter competitivo do procedimento licitatório realizado no município de Viradouro/SP, em meados de 2003, com o intuito de obterem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação à MED SAÚDE. 12. Tudo leva a crer que a vantagem ilícita auferida pelos acusados era resultante de crimes contra o procedimento licitatório e não do desvio de verbas públicas decorrentes de pagamentos indevidos à empresa. Em síntese, inexiste prova de que o município tenha pagado à MED SAÚDE por serviços não executados. Reforma da sentença quanto a imputação do crime do art. 1°, I, do Decreto-Lei n°201, de 27.02.1967. 13. A absolvição do crime do art. 1°, I, do Decreto Lei teve por substrato a inexistência de prova suficiente da materialidade delitiva (CPP, art. 386, VII). A dúvida sobre a existência dos desvios das verbas públicas destinadas à saúde é, por decorrência lógica, vinculante e extensiva à lavagem de dinheiro atribuída aos apelantes. Se não teve desvio, não há o que ser ocultado. Reforma da sentença quanto a imputação do crime do art. 1°, V, § 4 0, da Lei n° 9.613, de 03.03.1998. 14. Dosimetria da pena. Redimensionamento da multa, pois o padrão de aumento deve ser o mesmo aplicado à pena corporal. Precedente.”



    No recurso extraordinário (e-doc. 197), sustentou o recorrente que o referido acórdão havia contrariado 



    “dispositivos constitucionais e a jurisprudência desta Corte Suprema, especialmente quando analisou as matérias preliminares de ilicitude da prova por violação à jurisprudência formada a partir do julgamento da ADI 2797 e da ilicitude da prova decorrente da decisão sem fundamentação, violadora do artigo 93, IX, da CF, que decretou a busca e apreensão.” (e-doc. 197, fl. 4)



    Argumentou que a prova obtida quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão originário seria ilícita, porquanto a decisão que o deferiu, supostamente, não teria sido fundamentada, o que violaria o art. 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), conforme a seguinte argumentação:



    “Como dito, a corte Regional entendeu que a decisão possuía fundamentação, isso porque fazia ela remissão aos argumentos dispendidos pelo Ministério Público Estadual. 



    Ora Excelências, com todo e maior respeito aos ilustres Desembargadores Federais que julgaram o Recurso, mas não há fundamentação na decisão que deferiu a busca e apreensão e possibilitou a arrecadação de documentos que serviram para impor a condenação ao RECORRENTE. 



    Primeiramente, não se presta o argumento de que a decisão foi dada por um Magistrado Estadual, de modo que não poderia ser anulada pelo Tribunal Regional. 



    Ora, a defesa do RECORRENTE, em seu Recurso de Apelação, não requereu fosse a decisão anulada, mas sim que fosse reconhecida a ilicitude da prova pois a decisão não possuía fundamentação.” (e-doc. 197, fl. 12)



    Ademais, defendeu que,



    “se o artigo 29, X, da CF previa, como ainda prevê, que o Prefeito é julgado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA, obviamente que, nos termos do §2 0do artigo 84, do CPP, citado Tribunal era o competente não somente para processar e julgar ação de improbidade administrativa, mas também e por decorrência lógica, somente ele poderia autorizar medidas cautelares para obtenção de provas a serem produzidas em inquérito civil e ação de improbidade administrativa. 



    Entretanto, não observando a regra que determinava essa competência, apesar da vigência do 52° do artigo 84 à época, como pode ser constatado pelas fls. 1061, 1145/1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1155/1158, 1159 c 1160/1167 e seguintes, a juiza de la instância, atendendo aos pedidos do Ministério Público do Estado de São Paulo, proferiu decisões de natureza cautelar que somente o TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por força do artigo 84, § 2°, do CP?, poderia proferir. 



    E tais provas, que foram utilizadas neste processo, nos termos do artigo 5', LNI, da CF, não podem ser admitidas no processo pois que obtidas por meios ilícitos. 



    Aliás, ao utilizar referidos elementos de prova para embasar a denuncia e posteriormente, a r. sentença e acórdão condenatórios, violaram aqueles órgãos do Poder Judiciário não somente o artigo 5°, LVI, da CE, mas também o princípio do devido processo legal estampado no inciso LV, além de estar desconsiderando a autoridade da decisão deste colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, especificamente o que decidido nos Embargos de Declaração opostos na ADI 2797-DF.” (e-doc. 197, fls. 22 e 23)



    Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário para “reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante o cumprimento de mandado de busca e apreensão originário de decisão sem fundamentação, o que importou em violação ao disposto no artigo 93, IX, da CF” (e-doc. 197, fl. 15) e para “declarar a ilicitude de todas as provas obtidas através daquelas decisões, bem como as que dela decorrem, pois que violaram o disposto no artigo 29, X e 5°, LVI da CF, bem como o que definido no julgamento nos Embargos de declaração opostos na ADI 2797-DF” (e-doc. 197, fl. 23).



    Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público Federal (e-doc. 222), o recurso foi inadmitido na origem (e-doc. 226), o que deu ensejo à interposição do presente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 236).



    A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário contou com a seguinte fundamentação:



    “A tese de que as provas são ilícitas porque era Prefeito Municipal, portanto detentor de foro por prerrogativa de função, foi decidida com base na legislação infraconstitucional, portanto não se verifica a alegada ofensa à Carta da República. 



    De outro lado, tem-se que, consoante voto proferido pelo relator, a representação da autoridade policial para quebra de sigilo foi distribuída ao Órgão Especial desta Corte em razão do cargo ocupado até então pelo recorrente.



    (...)



    Para se afastar o entendimento seria necessário incursionar sobre elementos probatórios existentes nos autos, o que esbarra na súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    (...)



    O recorrente assevera que a decisão que decretou a busca e apreensão não se encontra fundamentada. Da análise dos autos verifica-se que a questão não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias. Com efeito, não houve debate na Turma julgadora a respeito da fundamentação da decisão que decretou a busca e apreensão. 



    (...)



    A falta de manifestação judicial a respeito da questão ventilada no recurso impede o seu trâmite, nos termos da súmula 282 do STF: 



    Súm. 282 STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” (e-doc. 226, fls. 3, 4 e 5)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, colaciono, de início, o pronunciamento da Corte de origem sobre a matéria em discussão:



    “Da busca e apreensão no escritório de contabilidade Mercúrio e da busca e apreensão e quebra do sigilo fiscal e bancário de JOSÉ LOPES. 



    Não há qualquer ilicitude a ser declarada no âmbito desta ação penal. 



    O inquérito policial nº 504/2008 foi instaurado por requisição do MPF em 2 de julho de 2008 (fls. 2). O ofício endereçado ao Superintendente Regional da Polícia Federal de São Paulo foi instruído com cópias de peças informativas que foram autuadas em apenso (apenso I, volumes I a VII) (fls. 35, vol. 1). 



    Em agosto de 2007, o Ministério Público Estadual encaminhou à Procuradoria da República documentação "atinente a investigações no âmbito da improbidade administrativa em relação a agentes públicos de Viradouro", inclusive o material resultante da busca e apreensão realizada no escritório contábil Mercúrio (apenso I, fls. 1.047, vol. IV). 



    Não compete a esta Corte a análise e julgamento da decisão exarada pelo juízo estadual de Viradouro nos autos nº 12/05 (apenso I, fls. 1.148, vol. IV). De toda sorte, verifica-se que houve remissão aos argumentos dispendidos pelo Ministério Público Estadual, o que, em princípio, é permitido. 



    Quanto aos presentes autos, constata-se que a representação feita pela autoridade policial relativa à quebra do sigilo fiscal e bancário dos investigados (fls. 37/74, vol. 1) foi distribuída diretamente ao Órgão Especial deste Tribunal, em razão do cargo de prefeito que era ocupado, na ocasião, por JOSÉ LOPES. 



    A decisão que deferiu em parte o pedido formulado foi proferida pelo Relator, Desembargador Federal Baptista Pereira, em estrita consonância com as regras de competência vigente (fls. 163/168, vol. 1). 



    Eventual questionamento acerca dos procedimentos adotados pelo Ministério Público Estadual e pelo Juízo de Direito da Comarca de Viradouro deve ser veiculado pelas vias próprias e perante o juízo competente. 



    Por fim, apenas pontuo que o foro por prerrogativa de função não alcança eventuais ações de improbidade administrativa, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Ag. Reg. na Petição 3.240 DF (Plenário, j. 10.05.2018, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 22.08.2018).” (e-doc. 191, fls. 15 e 16)



    O acórdão recorrido, ao analisar especificamente a medida cautelar de busca e apreensão anteriormente deferida, assentou que não houve ilegalidades na decisão que a decretou, não vislumbrou a Corte a quo, portanto, quaisquer máculas atinentes à fundamentação de tal decisão, aptas a potencialmente violarem o artigo 93, inciso IX, do texto constitucional. 



    Com efeito, divergir de tal entendimento, conforme análise dos trechos transcritos, não prescindiria de reexame aprofundado do contexto fático-probatório, expediente inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18, grifos nossos)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16, grifos nossos)



    Ademais, quanto aos demais pontos suscitados, o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5/10/11)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente